Tribunal: TJDFT
Processo: 0731649-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731649-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO ALEGRIA DE VIVER LTDA AGRAVADO: CAMILA MARRA DOMINGOS COLETO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo CENTRO DE ENSINO ALEGRIA DE VIVER LTDA, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (0035046-72.2014.8.07.0007), ajuizada em desfavor de CAMILA MARRA DOMINGOS COLETO OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo agravante para que fosse renovada consulta de bens via SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Conforme decisão, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 56118872, que determinou a suspensão até 16/11/2018 (Instrumento particular assinado por 2 testemunhas - ID 56118505). Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência do exequente. Intime-se". (ID 161809148.) - g.n. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Confira-se: “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 161809148, sob o fundamento de que contém contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se”. (ID 164650330.) No agravo, o exequente pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para admitir a realização de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD. Em suas razões, o agravante afirma que "as últimas pesquisas de bens/ativos financeiros em nome da agravada foram realizadas em 2017, conforme ID 56118854, havendo decorrido lapso temporal mais que razoável para a reiteração destas". Assim, defende que “não há impedimentos para reiteração de consultas aos sistemas cadastrais, como SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD, caso as diligências anteriores tenham sido ineficazes e tenha decorrido lapso temporal razoável”. (ID 49636445 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 49636447.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor original de R$ 8.315,32, decorrente do inadimplemento de contrato de prestação de serviço educacional. (ID 56118190.) Ao que consta, a última pesquisa de bens do devedor ocorreu pelo sistema BACENJUD em 06/11/2017 (ID 56118854.) A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Após tentativas infrutíferas de localização de bens para adimplir a execução, o recorrente pretende a renovação da pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. Do mesmo modo, o RENAJUD constitui ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de veículos. No caso, considerando o decurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos da última pesquisa, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse sentido: “(...) Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) – g.n. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Todavia, particularmente no que se refere ao pedido de consulta de bens no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF), cabe ressaltar que tal providência prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor. Ou seja, apesar da consulta ao E-RIDF constituir ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor, a parte recorrente não ostenta condição de hipossuficiente, de modo que não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o exequente. Assim, inexistindo óbice ao acesso dos dados de bens imóveis almejados pelo agravante, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, não se mostra razoável o seu deferimento. Nesse sentido: “(...) A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. 3.1. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 4. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI, por sua vez, é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis, que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 4.1. Esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 4.2. Feita esta exposição, entende-se com a devida vênia à parte recorrente, que a decisão de origem deve ser mantida. Isto porque, como se extrai das regulamentações mencionadas, o SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita. 5. A determinação de suspender a licença de dirigir, apreender o passaporte e bloquear o cartão de crédito do agravado em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. (...)”. (07239765720228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2022.) - g.n. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a realização de consulta pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 4 de agosto de 2023 13:43:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador